Tribunal: TJSP
Processo: 1044109-29.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE TAXA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. NATUREZA DE TAXA SATI QUE SE RECONHECE. APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO RECURSO REPETITIVO No 1.599.511 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. O serviço de assessoria imobiliária destinada ao registro do contrato deve ser considerada atividades congêneres da taxa SATI, e, portanto,

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE TAXA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. NATUREZA DE TAXA SATI QUE SE RECONHECE. APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO RECURSO REPETITIVO No 1.599.511 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. O serviço de assessoria imobiliária destinada ao registro do contrato deve ser considerada atividades congêneres da taxa SATI, e, portanto, abusivo, nos termos do Recurso Repetitivo no 1.599.511 do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044109-29.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MRV,
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelada ROSANGELA APARECIDA
PEGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044109-29.2017.8.26.0506 -Voto no
2
Apelação Cível no 1044109-29.2017.8.26.0506 – Digital
Apelante: MRV, ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Apelada: ROSANGELA APARECIDA PEGO
Comarca: RIBEIRÃO PRETO 8a VARA CÍVEL
Magistrado: Rogério Tiago Jorge
V O T O No 49466
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
COBRANÇA DE TAXA REFERENTE A SERVIÇOS DE
ASSESSORIA.
ABUSIVIDADE.
RECONHECIMENTO.
NATUREZA DE TAXA SATI QUE SE RECONHECE.
APLICABILIDADE
DO
DISPOSTO
NO
RECURSO
REPETITIVO
No
1.599.511
DO
STJ.
SENTENÇA
MANTIDA.
1. O serviço de assessoria imobiliária destinada ao registro do
contrato deve ser considerada atividades congêneres da taxa
SATI, e, portanto, abusivo, nos termos do Recurso Repetitivo
no 1.599.511 do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação que ROSANGELA APARECIDA
PEGO promove em face de MRV, ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 170/173, cujo relatório se adota,
nos seguintes termos:
Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE a ação movida por Rosangela
Aparecida Pego contra MRV Engenharia e Participações S./A.,
para declarar a abusividade da cobrança da cláusula que
estabelece a cobrança da taxa SATI (serviço de assessoria no
registro pref/cart), impondo à requerida o dever de restituir,
de forma simples, o valor reclamado das 10 parcelas pagas
referentes a este título (R$ 80,00), com correção monetária
com base na tabela do Tribunal de Justiça a contar do
desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Por
consequência,
JULGO
EXTINTA
A
FASE
DE
CONHECIMENTO, com resolução de mérito, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044109-29.2017.8.26.0506 -Voto no
3
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Inconformada, recorre a requerida. Afirma que a decisão
a quo viola o entendimento recentemente firmado pelo c. STJ no REsp
1791531/SP, que recentemente decidiu pela legalidade da cobrança. Requer o
provimento do recurso para julgar a ação totalmente improcedente, com
inversão do ônus da sucumbência e aplicação de multa por litigância de má-fé
(fls. 176/185).
Tempestivo e processado, o recurso foi encaminhado
com contrarrazões (fls. 217/223).
É o relatório.
2. Cuida-se de ação ordinária que ROSANGELA
APARECIDA
PEGO
propõe
em
face
de
MRV,
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES S/A, referente a alegada abusividade de valores cobrados
em contrato de compra e venda de unidade imobiliária, notadamente a
referente a taxa de assessoria. Requereu a declaração da abusividade das
taxas e a devolução dos valores dispendidos (R$ 800,00).
A ação foi julgada procedente, por reconhecer, o juízo a
quo, que o valor era indevido, pois abusivo.
É evidente que, ainda que seja formalizada em termo
separado, cuida-se de serviço de assessoria imobiliária ou atividade
congênere vinculado ao contrato de venda e compra da unidade imobiliária. E
a cobrança por serviços laterais à aquisição imobiliária que não implique, de
um lado, em redução de custos ao adquirente, deve ser considerada “atividade
congênere”, incluída, portanto, no âmbito da taxa SATI, que o c. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044109-29.2017.8.26.0506 -Voto no
4
Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, já declarou abusiva:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO
CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE
UNIDADES
AUTÔNOMAS
EM
ESTANDE
DE
VENDAS.
CORRETAGEM.
CLÁUSULA
DE
TRANSFERÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL.
DEVER
DE
INFORMAÇÃO.
SERVIÇO
DE
ASSESSORIA
TÉCNICO-IMOBILIÁRIA
(SATI).
ABUSIVIDADE
DA
COBRANÇA.
I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1.
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-
comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos
contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em
regime de incorporação imobiliária, desde que previamente
informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o
destaque do valor da comissão de corretagem.
1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço
de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere,
vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel.
II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição
da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula
prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao
consumidor.
Aplicação da tese 1.1.
2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária,
mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da
tese 1.2.
III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.1
Ademais, este e. Tribunal vem adotando esse mesmo
entendimento em situações parelhas envolvendo a própria requerida:
TAXA DE ASSESSORIA. Abusividade da cláusula contratual que
transfere ao consumidor a obrigação de pagar tal verba. Orientação
do C. STJ firmada no REsp n. 1.599.511/SP, julgado sob o rito do
art. 1.036 do CPC/2015. Repetição simples do valor indevidamente
1 STJ, REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 24/08/2016, DJe 06/09/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044109-29.2017.8.26.0506 -Voto no
5
pago. Sentença reformada. Recurso provido.2
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito
Sentença de procedência Relação de consumo configurada entre
as partes
Incidência do Código de Defesa do Consumidor

Compra e venda de bem imóvel Autora que teve de arcar com o
pagamento despesas cartorárias necessárias para o cancelamento de
hipoteca que recaiu sobre o bem imóvel adquirido da construtora ré
Hipoteca constituída pela construtora ré com agente financeiro,
para garantia do custeio da obra Valores que não podem ser
exigidos da autora Necessidade de restituição dos valores Taxa
de despachante Impossibilidade de cobrança de taxa de assessoria
imobiliária ou atividade congênere Entendimento consolidado por
meio do julgamento do REsp n. 1.599.511/SP, julgado nos termos do
artigo 1.036 do Código de Processo Civil pelo E. Superior Tribunal
de Justiça Nulidade da cláusula que institui a cobrança da taxa
referida Inteligência do artigo 51, inciso IV do Código de Defesa
do Consumidor Restituição dos valores pagos pela parte autora a
título de taxa de despachante
Recurso não provido. Nega-se
provimento ao recurso.3
Compromisso de compra e venda. Repetição de indébito. Taxa de
assessoria. Alegados serviços de despachante no processo de registro
do contrato. Cobrança em benefício da própria vendedora. Nulidade.
Posição firmada pelo STJ em repetitivo aplicável à cobrança por
atividade congênere. Precedentes da Câmara. Litigância temerária
não configurada. Recurso improvido.4
Compromisso de compra e venda. Repetição de indébito. Taxa de
assessoria. Alegados serviços de intermediação de financiamento e
de despachante. Cobrança em benefício da própria vendedora.
Nulidade. Posição firmada pelo STJ em repetitivo aplicável à
2 TJSP; Apelação Cível 1018672-96.2019.8.26.0576; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/08/2020; Data de Registro: 07/08/2020.
3 TJSP; Apelação Cível 1044421-18.2019.8.26.0576; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/07/2020; Data de Registro: 20/07/2020.
4 TJSP; Apelação Cível 1035534-45.2019.8.26.0576; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/07/2020; Data de Registro: 20/07/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044109-29.2017.8.26.0506 -Voto no
6
cobrança por atividade congênere. Ausência, ademais, da prova da
efetiva prestação do alegado serviço. Precedentes da Câmara.
Recurso improvido. Compromisso de venda e compra. Cláusula
prevendo a responsabilidade do comprador pelo pagamento de
despesas com escritura e registro. Validade. Hipótese, contudo, em
que a despesa em questão, decorrente de cancelamento de hipoteca
anterior, não se insere entre os encargos de transferência.
Abusividade. Precedentes da Corte. Restituição devida. Recurso
improvido.5
Dessa maneira, verifica-se que o serviço de assessoria
imobiliária destinada ao registro do contrato em cartório deve ser considerada
atividades congêneres da taxa SATI, e, portanto, abusivo, nos termos do
Recurso Repetitivo no 1.599.511 do c. Superior Tribunal de Justiça.
Frise-se que o acórdão do c. Superior Tribunal de Justiça
mencionado pela apelante, que posteriormente reconheceu a legalidade da
referida cobrança, não possui o mesmo efeito vinculante daquele proferido em
sede de recurso repetitivos, que prevalece até que os tribunais superiores
pacifiquem a questão.
Por fim, tendo o valor dos honorários sido arbitrado por
equidade, em razão do baixo valor da condenação, cabível a fixação nos
termos do art. 85, § 8o, do CPC. E, considerando-se o grau de zelo do
profissional, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço, cabível a majoração para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos
reais), já considerado o disposto no art. 85, § 11, do CPC.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
5 TJSP; Apelação Cível 1038213-18.2019.8.26.0576; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044109-29.2017.8.26.0506 -Voto no
7
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator